Tribunal: TJMT
Processo: 1039889-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039889-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), MICHELL DINIZ DE PAULA - CPF: 034.907.611-11 (AGRAVADO), ANA KAROLINA DINIZ ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 046.309.191-47 (AGRAVADO), FELIPE SILVA ROSA - CPF: 015.044.666-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO INTER S.A.

AGRAVADO
(S):

MICHELL DINIZ DE PAULA e ANA KAROLINA DINIZ ALMEIDA ASSUNCAO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação ordinária na matrícula de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, em processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não restou comprovado, em cognição sumária, o dever jurídico inequívoco dos réus de apresentar o pacto antenupcial, sendo necessária dilação probatória.

A alegação de risco de alienação do imóvel a terceiros mostrou-se genérica, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem urgência contemporânea.

A impossibilidade temporária de registro da garantia fiduciária não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação.

A averbação premonitória possui natureza típica de execução e, em processo de conhecimento, exige demonstração rigorosa dos pressupostos legais, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência em processo de conhecimento exige prova concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação abstrata de risco de alienação de imóvel não caracteriza periculum in mora. 3. A averbação premonitória em matrícula imobiliária é medida excepcional e depende do preenchimento rigoroso dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 396, 400, 402, 497 e 828, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1033296-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, AI 1032454-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO INTER SA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer n. 1046137-43.2025.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto de garantia fiduciária.

Na origem, o Agravante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor de MICHELL DINIZ DE PAULA e ANA KAROLINA DINIZ ALMEIDA ASSUNÇÃO, alegando ter celebrado com os requeridos instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel, precedido de portabilidade de financiamento imobiliário que os requeridos mantinham junto ao Banco Santander S/A.

Sustentou que, para garantir a eficácia do instrumento celebrado, requereu o registro junto ao Cartório de Imóveis, contudo foi constatado que os requeridos, que se declaravam solteiros à época da celebração do contrato com o Banco Santander, alteraram seu estado civil para casados sob o regime de comunhão universal de bens, sendo necessária a apresentação do pacto antenupcial para viabilizar o registro.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por BANCO INTER S/A em face de MICHELL DINIZ DE PAULA e ANA KAROLINA DINIZ ALMEIDA ASSUNCÃO.

Alega o autor que celebrou com os réus instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel, precedido de portabilidade de financiamento imobiliário que os réus mantinham junto ao Banco Santander S.A.

Aduz que, para garantir a eficácia do instrumento celebrado, requereu o registro junto ao Cartório de Imóveis, contudo, foi constatado que os réus, que se declaravam solteiros à época da celebração do contrato com o Banco Santander,
alteraram seu estado civil para casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Sustenta que, para o devido registro do contrato, é necessária a apresentação do pacto antenupcial, documento que os réus se recusam a fornecer, apesar das diversas notificações enviadas.

Requer, em sede de tutela de urgência, a expedição de ofício ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT para averbação na matrícula no 99.849 da existência da presente ação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, uma vez que não há pedido final que o assegure ou guarde correspondência a esse, já que visa a procedência para exibição de documento, e não se relaciona com o pedido de anotação premonitória.

O feito se amolda, em verdade, a uma ação de exibição de documentos, que busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto perante as partes integrantes da relação processual, como também diante de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por uma das partes na relação processual, procedimento este regulamentado pelo art. 396 e seguintes do CPC.

A pretensão do autor é compelir os réus a apresentarem o pacto antenupcial para viabilizar o registro do contrato de alienação fiduciária. Trata-se, portanto, de pedido de exibição de documento específico, individualizado na petição inicial, que se encontra em poder dos réus e que é necessário para o exercício regular de direito do autor.

Nesse contexto, o procedimento adequado é o previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, que disciplina a exibição de documento ou coisa. Conforme estabelece o art. 397 do CPC, o pedido formulado pela parte deve individualizar, de maneira precisa, o documento ou a coisa, não podendo se constituir em mera "pescaria probatória".

No caso em tela, o autor individualizou o documento pretendido - o pacto antenupcial celebrado entre os réus - demonstrando sua relevância para o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o documento pretendido, CITE-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), sob pena de ser admitido como verdadeiros os fatos narrados na exordial (art.400, I, CPC).

Intime-se o autor para que
diligencia
perante o CRI para acesso a certidão de casamento ou mesmo o pacto, apresentando a negativa para que seja suprida por este juízo

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

328028372
), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência
em razão da
decorrente da impossibilidade de constituição da garantia fiduciária

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
concessão da tutela de urgência recursal para determinar a averbação da existência da ação na matrícula n. 99.849 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1o Grau –

Decisão (44435388) - Prioridade: Normal - ID do documento (212035277
) e preparo recolhido (ID.

328734856
).

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os Agravados não foram citados na ação de origem, conforme certidão de ID. 329362897.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO INTER S.A.

AGRAVADO
(S):

MICHELL DINIZ DE PAULA e ANA KAROLINA DINIZ ALMEIDA ASSUNCAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer, na qual o Banco Inter S/A busca compelir os requeridos a apresentarem pacto antenupcial necessário ao registro de contrato de alienação fiduciária.

O magistrado de origem entendeu que a demanda possui natureza de exibição de documento, devendo seguir o rito previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, razão pela qual indeferiu o pedido de averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel.

O Agravante sustenta que a decisão
se equivocou
ao classificar a demanda como ação de exibição de documento, quando na verdade trata-se de ação de obrigação de fazer fundada em dever contratual.

Argumenta que a ausência de registro impede a constituição da garantia fiduciária, expondo-o a risco de dano irreparável caso o imóvel seja alienado a terceiros de boa-fé.

Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, porquanto não citados na origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em razão da decorrente da impossibilidade de constituição da garantia fiduciária

O primeiro ponto controvertido refere-se à correta qualificação jurídica da demanda ajuizada pelo Agravante, se ação de obrigação de fazer ou procedimento de exibição de documento.

O artigo 396 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder", disciplinando procedimento específico para a produção antecipada de prova documental.

Tal instituto possui finalidade eminentemente probatória, destinando-se à obtenção de elementos necessários ao exercício regular de direito ou à preparação de demanda futura.

A finalidade precípua do procedimento de exibição de documento consiste na formação do acervo probatório da parte requerente, seja para instruir ação já ajuizada, seja para viabilizar o ajuizamento de demanda futura.

O documento exibido destina-se, portanto, a comprovar fatos alegados ou a demonstrar a existência de direito material controvertido.

Por outro lado, a ação de obrigação de fazer tem por escopo compelir o devedor ao cumprimento de prestação específica, fundando-se em direito material preexistente.

O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que "na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente".

No caso dos autos, a análise dos elementos fáticos revela que o Agravante busca compelir os requeridos a apresentarem o pacto antenupcial como condição para o registro do contrato de alienação fiduciária.

Independentemente da classificação jurídica adotada - se ação de obrigação de fazer ou procedimento de exibição de documento - trata-se de demanda de conhecimento que exige regular instrução probatória para seu deslinde
, conforme artigos 400 e 402 do CPC.

A questão controvertida não reside na natureza jurídica da demanda, mas sim na demonstração dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada.

O pedido de averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel constitui medida excepcional que demanda rigorosa análise dos pressupostos legais.

Assim
, a discussão acerca da correta classificação da demanda mostra-se secundária para o deslinde da controvérsia, porquanto o ponto central reside na verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência em processo de conhecimento.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A norma exige, portanto, a demonstração cumulativa de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

A finalidade da tutela de urgência consiste em evitar que o decurso do tempo necessário ao regular desenvolvimento do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte requerente. Trata-se de técnica processual destinada a neutralizar os efeitos deletérios da duração do processo sobre a efetividade da prestação jurisdicional.

A concessão de tutela de urgência em processo de conhecimento constitui medida excepcional, que exige demonstração inequívoca dos pressupostos legais. O juiz deve proceder a cognição sumária, mas suficiente para aferir a plausibilidade do direito alegado e a configuração de situação de urgência contemporânea.

Quanto ao
fumus boni iuris
, embora o Agravante tenha demonstrado a existência de contrato de alienação fiduciária
(ID.
328028381
)
, não logrou comprovar de forma inequívoca o dever jurídico dos requeridos de fornecer o documento.

A mera notificação extrajudicial não constitui elemento suficiente para caracterizar inadimplemento contratual, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento da questão.

Do mesmo modo, destaca-se que, conforme análise do contrato firmado entre as partes, a menção da existência do pacto antenupcial já havia sido feita
em período anterior ao da formalização do instrumento
, conforme se faz prova:

No tocante ao
periculum in mora
, o Agravante não demonstrou situação de urgência contemporânea que justifique a concessão da medida liminar
, visto que a
alegação genérica de risco de alienação do imóvel a terceiros não encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos.

Não há nos autos qualquer indício de que os requeridos pretendam alienar o imóvel ou de que existam negociações em curso com terceiros interessados
, sendo que a
mera possibilidade abstrata de disposição do bem não configura o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, o contrato de alienação fiduciária já foi celebrado entre as partes, gerando efeitos obrigacionais independentemente do registro.

A impossibilidade temporária de constituição da garantia real não implica em dano irreparável, porquanto o direito do credor permanece assegurado no plano obrigacional.

Não há documentos que comprovem ofertas de compra, tratativas comerciais ou qualquer movimentação que indique risco iminente de alienação.

Outrossim, o fato de os requeridos terem celebrado contrato de financiamento imobiliário indica interesse em manter a propriedade do bem, não em aliená-lo
, sendo que a
portabilidade do financiamento para o Banco Inter demonstra continuidade da relação contratual, afastando a presunção de intenção de venda.

A possibilidade de penhora do imóvel por outros credores também não configura risco concreto e atual, porquanto não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de outras execuções em curso contra os requeridos. Trata-se de mera especulação sem fundamento fático.

Ademais, o próprio Agravante reconhece que não há inadimplemento do contrato de financiamento, circunstância que afasta a urgência alegada
, sendo que s
e os requeridos estão cumprindo regularmente suas obrigações contratuais, não há razão para presumir que pretendam prejudicar a garantia oferecida.

Destarte, inexiste risco concreto e atual que justifique a concessão da tutela de urgência postulada, tratando-se de meras conjecturas insuficientes para caracterizar o periculum in mora exigido pelo ordenamento jurídico.

A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel constitui medida típica do processo de execução, conforme previsto no artigo 828, inciso IV, do Código de Processo Civil
e s
ua concessão em processo de conhecimento exige demonstração rigorosa dos pressupostos da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

Em sentido similar, julgados desta
Câmara
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA CAUTELAR DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres ajuizada por acionistas preferencialistas, objetivando a averbação premonitória da existência da demanda nos registros de imóveis da companhia requerida, com o intuito de resguardar eventual execução futura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de averbação premonitória, nos termos dos
arts
. 301 e 828 do CPC, especialmente quanto à demonstração do periculum in mora, ou seja, a existência de risco concreto de dilapidação patrimonial pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A averbação premonitória é medida cautelar que pressupõe demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigem os
arts
. 300 e 301 do CPC. 4. No caso concreto, os Agravantes não comprovaram, de forma objetiva, qualquer ato concreto de alienação ou tentativa de esvaziamento patrimonial por parte da sociedade agravada. 5. A simples existência de litígios societários anteriores e a ausência de pagamento de dividendos ou acesso a documentos contábeis não são suficientes para presumir risco iminente de frustração do crédito. 6. A jurisprudência orienta que a medida deve ser deferida apenas quando evidenciado o risco de dano, sendo inadmissível sua concessão com base em suposições ou conjecturas. 7. Além disso, a averbação premonitória, embora não impeça alienações, gera efeitos patrimoniais relevantes, devendo ser concedida com cautela e proporcionalidade. 8. A ausência do periculum in mora inviabiliza o acolhimento da tutela de urgência postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela cautelar de averbação premonitória nos registros imobiliários exige a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações genéricas ou conjecturas sobre possível dilapidação patrimonial não autorizam a concessão da medida. 3. A averbação premonitória constitui medida excepcional, devendo ser deferida com base em critérios objetivos e estritos.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 828. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1.0000.24.062210-0/001, j. 03/07/2024, 21a Câm. Cível Especializada; TJ-MG, AI 0173338-75.2023.8.13.0000, j. 15.6.2023, 14a Câm. Cível. (N.U 1033296-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO EM FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória para averbação
da existência de ação monitória nas matrículas de imóveis dos agravados, no valor de R$ 1.135.773,91, com fundamento na inaplicabilidade do art. 828 do CPC em fase cognitiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quando se postula certidão premonitória em ação monitória em fase cognitiva; (
ii
) saber se houve inovação recursal com a juntada de documentos sobre outros processos não apreciados em primeira instância; e (
iii
) saber se é possível a expedição de certidão premonitória para averbação em matrículas imobiliárias em ação monitória que se encontra em fase cognitiva, antes da constituição do título executivo judicial, com base no poder geral de cautela e nos princípios da efetividade processual. III. Razões de decidir 3. O agravante possui legítimo interesse recursal em questionar decisão que indeferiu expedição de certidão premonitória, pois tal medida representaria, em tese, mecanismo de proteção ao direito creditório invocado, sendo a controvérsia acerca da possibilidade jurídica questão de mérito e não de interesse processual. 4. Inexiste inovação recursal, pois a agravante limitou-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e sustentar a aplicação analógica do art. 828 do CPC, argumentos que já constavam do pedido formulado em primeiro grau, não integrando eventuais documentos trazidos em pedido de reconsideração o objeto do presente julgamento. 5. A certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, embora seja instituto próprio do processo de execução, pode ser excepcionalmente deferida em fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, com fundamento no poder geral de cautela. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação analógica do instituto em processos de conhecimento, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar, de modo consistente e concreto, o perigo de dano específico que justificasse a medida excepcional pleiteada, limitando-se a alegações genéricas sobre histórico de dilapidação patrimonial e características dos imóveis, sem elementos probatórios robustos. 8. A averbação premonitória, ainda que desprovida de caráter constritivo direto, produz efeitos significativos na esfera jurídica do demandado e de terceiros, especialmente pela presunção de fraude que dela decorre, demandando demonstração concreta do periculum in mora qualificado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Embora seja possível a expedição de certidão premonitória em ação monitória em fase cognitiva, com base no poder geral de cautela, tal medida excepcional demanda a demonstração concreta dos requisitos da tutela de urgência, não se admitindo sua concessão com fundamento em alegações genéricas sobre risco de dilapidação patrimonial." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 297, 300, 301 e 828. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.105/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJMT, 1027339-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMT, 1008422-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024. (N.U 1032454-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Assim
, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência postulada pelo Agravante.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de
instrumento

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão
recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026